Tribunal: CARF
Processo: 10166.904408/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904408/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.088 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
RETIFICAÇÃO. ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A mera retificação de dados inconsistentes nas declarações prestadas à
Administração Tributária, ainda que realizada antes do despacho decisório, por
si só, não garante ao sujeito passivo o reconhecimento do direito creditório
vindicado.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SAÍDAS
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das contribuições
não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904408/2018-51
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Despacho Decisório de fl. 20 (No de rastreamento: 135658983), emitido
eletronicamente em 02/08/2018, que indeferiu o pedido de ressarcimento
constante do PER/DCOMP no 06232.31215.140617.1.1.19-3714 relativo à
COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno que teria sido apurado no 3o
trimestre de 2016 (01/07/2016 a 30/09/2016).
A decisão foi proferida com fundamento na Lei 10.637, de 2002, na Lei no
10.833, de 2003 e, na Lei no 10.865, de 2004.
No relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” de fls.
21 a 22 encontra-se o demonstrativo do crédito do tributo para o trimestre
analisado.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório (tela de fl. 39), a pessoa
jurídica interessada apresentou em 13/09/2018 (‘Termo de Análise de
Solicitação de Juntada’ de fl. 03) por intermédio de procurador regularmente
constituído (instrumento de mandato de fl. 11), a manifestação de
inconformidade de fls. 04 a 10.
Na peça defesa apresentada inicialmente o patrono do contribuinte alega a
tempestividade da defesa e faz uma breve síntese dos fatos.
Explica que a empresa impugnante fez opção pelo Lucro Real; que está sujeita
ao regime da não-cumulatividade; que na operação de aquisição de papel da
multinacional americana INTERNATIONAL PAPER, a mercadoria ingressa no
estoque gerando créditos de PIS e de COFINS à alíquota de 1,65% e 7,6%,
respectivamente; que na operação de venda, tendo em vista a imunidade do
papel, fica sujeita ao PIS e à COFINS às alíquotas se 0,8% e 3,2%,
respectivamente; que, por isso, o valor do crédito na operação de compra é
sempre maior que o crédito na operação de venda; e que remanescem créditos
que vão se acumulando nos meses subseqüentes.
Aduz que a impugnante acumulou créditos de PIS e de COFINS que foram
objetos de pedidos de ressarcimentos nos PERDCOMPs constantes do quadro
abaixo:

Pontua que no presnte processo trata-se de pedido de restituição de crédito de
COFINS do 3o trimestre de 2016 que totaliza o montate de R$ 979.200,73.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Destaca que a autoridade fiscal intimou em 04/01/2018 a impugnante para
“retificar os arquivos de EFD-Contribuições relativos aos meses acima ou
apresentar PERD/COMP retificador indicando corretamente os valores
apurados”.
Afirma que, em atenção à referida intimação, a impugnante em 25/01/2018
retificou as EFD do 3o trimestre de 2016, conforme as identificações alfa-
numéricas de arquivos que informa na sua peça de defesa.
Protesta que os atos decisórios que ensejaram o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento não mencionaram os motivos pelos quais foram indeferidos.
Supõe que a autoridade fiscal, por ocasião da emissão do despacho decisório,
não considerou os valores retificados pela impugnante na ECD com a utilização
na contabilidade do código 199.
Repete que os atos decisórios carecem de motivação, o que afronta o princípio
do contraditório e ampla defesa.
Ao final da defesa, requer que seja reconhecido o direito creditório pleiteado; e
que, invocando os princípios da oficialidade, economia processual, efetividade e
da verdade material, seja concedido mais prazo para ajustes, caso seja
necessário.
Registra-se que posteriormente o contribuinte impetrou o Mandado de
Segurança No 5008600-63.2019.4.03.6102 na 5a Vara Federal de Ribeirão
Preto/SP e, obteve em 01/06/2020 decisão favorável para que fossem apreciadas
no prazo de 45 dias as manifestações de inconformidades protocolizadas pela
empresa impetrante nos processos administrativos de restituição de no
10166.904408/2018-51,
de
no
10166.904409/2018-03,
de
no
10166.904410/2018-20 e de no 10166.904411/2018-74.
Assim, pelo despacho de fl. 38 o presente processo foi encaminhado para esta
instância julgadora.
É o relatório.
A DRJ Brasília, em sessão realizada em 10/06/2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade tendo concluído que a empresa
limitou-se a alegar que retificou as EFD do 3o trimestre de 2016, conforme as identificações
alfanuméricas de arquivos que informa na sua peça impugnatória, porém não apresentou
quaisquer documentos hábeis e idôneos a comprovar sua alegação, entre aos quais os próprios
recibos de entrega da supostas EFD retificadoras.
Por fim, o colegiado asseverou que, antes do Despacho Decisório que indeferiu o
seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi cientificado de que foram encontradas
inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrativos na EFD-
Contribuições e, por isso, foi intimado para retificar os arquivos da EFD-Contribuições ou
apresentar PER/DCOMP retificador (Termo de Intimação No de rastreamento 128771894 de fl.
40), sob pena de indeferimento do seu pedido de ressarcimento. No entanto, não haveria nos
autos quaisquer elementos capazes de efetivamente comprovar que esta solicitação da autoridade
fiscal foi efetivamente atendida.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

O contribuinte, formalmente cientificado do acórdão da DRJ em 08/10/2020 por
via postal, já havia apresentado em 23/07/2020 o recurso voluntário de fls. 63/71, contendo as
seguintes considerações:
 A Recorrente, na operação de aquisição de papel, a mercadoria ingressa no
estoque da recorrente, gerando créditos de PIS e COFINS à alíquota de
1,65% e 7,6%, respectivamente. Ocorre que, na operação de venda, tendo
em vista a imunidade do papel, a Recorrente fica sujeita ao PIS e à
COFINS às alíquotas de 0,8% e 3,2%, respectivamente. Ou seja, o valor
do crédito na operação de compra é sempre maior que o crédito na
operação de venda.
 A autoridade fiscal, em 04/01/2018, notificou a Recorrente para "retificar
os arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses acima ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente os valores
apurados". Em 25/01/2018, em atenção à referida intimação, retificou as
EFD do 3o Trimestre de 2016, conforme recibos acostados.
 Em que pese a Recorrente ter retificado as EFD conforme solicitado, a
autoridade fiscal entendeu por simplesmente indeferir o pedido de
restituição, sem apresentar qualquer justificativa. Os despachos decisórios
careceram de "motivação", o que impediu a ora recorrente de realizar uma
defesa consistente.
 Tratando-se de escriturações de créditos e débitos que decorrem de notas
fiscais eletrônicas escrituradas via EFD-Contribuições e transmitidas pelo
SPED, a própria Receita Federal possui todos os documentos necessários
para se conferir o direito à restituição. No entanto, em atenção ao princípio
da verdade material e para facilitar a análise por esse colendo Conselho, a
Recorrente apresenta no presente recurso voluntário: 1) a relação de todas
as notas fiscais de entrada e as de saída; 2) todas as notas fiscais de entrada
e de saída; 3) os Recibos de entrega da Escrituração Fiscal Digital -
Contribuições, inclusive as retificadoras que atenderam ao despacho de
04/01/2018, os quais demonstram sobremaneira o crédito tributário
pleiteado.
Ao fim, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

De plano, afasto a nulidade do despacho por preterição ao direito de defesa, uma
vez que a situação relatada pelo sujeito passivo – uso de informações constantes em EFD já
substituídas – traduza-se em mero erro material cometido durante a formação da decisão, a ser
saneado, acaso confirmado, não pela decretação de sua nulidade e sim pela sua reforma, no
mérito. Até porque, é bom salientar, o despacho foi proferido por autoridade competente e o
sujeito passivo pôde compreender e contraditar perfeitamente os motivos que redundaram no
teor da decisão, não restando configurado qualquer prejuízo à sua defesa.
No mérito, contudo, a questão comporta maiores considerações.
A Recorrente afirma que o saldo de créditos que pretende ver ressarcido decorre
da diferença de alíquotas incidentes na aquisição do papel, nos patamares de 1,65% e 7,6% para
Pis e Cofins, em relação àquelas incidentes na saída no papel imune, em que as alíquotas
praticadas são de 0,8% e 3,2%, respectivamente, por força do autorizativo no parágrafo 2o do
artigo 2o da Lei no 10.637/2002 (e na Lei no 10.833/2003), que reduz os percentuais na venda de
papel imune quando destinado à impressão de periódicos.
Veja-se, portanto, que muito antes de ter relevância qualquer discussão acerca da
adequada escrituração ou da ocorrência de erro no batimento eletrônico, o que será melhor
abordado na sequência, é preciso estabelecer que o óbice ao deferimento do pedido formulado
não tem relação com a existência em si do crédito e sim com o fato de que a Recorrente pretende
se ver ressarcida de créditos apurados em relação a receitas tributadas no mercado interno,
hipótese não contemplada pelo artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
Sobre o ponto, impende rememorar que, inicialmente, as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 somente previam a possibilidade de dedução da respectiva contribuição a recolher
ou, no caso dos créditos vinculados a receitas de exportação, de compensação e/ou de
ressarcimento do saldo credor acumulado. Veja-se:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
--------
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Corrobora essa conclusão a redação contida no caput do artigo 3o dos referidos
diplomas, que estabelecem o desconto da contribuição a recolher mensal como a regra geral de
utilização de créditos da não cumulatividade:
Lei no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (idêntica redação)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)
Note-se, portanto, que as leis básicas da não-cumulatividade estabelecem uma
sistemática de fácil compreensão, consistente na regra geral de dedução dos créditos com as
próprias contribuições e, naqueles casos em que sistematicamente não há contribuição mensal a
recolher, como ocorre com os exportadores, permite o ressarcimento ou a compensação dos
créditos acumulados.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Portanto, desde a edição das leis básicas que instituíram a não cumulatividade
para o Pis e para a Cofins, há sim uma vedação ao ressarcimento ou à compensação –
estabelecida a contrario sensu – daqueles créditos que não se enquadrem nas hipóteses
expressamente previstas em lei, como é o caso da situação prevista nos artigos 5o da Lei no
10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003, que tratam das receitas de exportações e permitem o
ressarcimento ou a compensação de créditos vinculados a essas operações.
Não por acaso que, até a edição da Lei no 11.116/2005, resultado de conversão da
MP no 227/2004, nunca se cogitou a possibilidade de ressarcimento ou de compensação de
créditos outros que não fossem os já apontados, tendo sido necessário, a propósito, o advento do
artigo 16 da referida lei para que fosse possível o ressarcimento ou a compensação do saldo
credor acumulado de créditos vinculados a receitas não tributadas no mercado interno.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril
de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em
virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação
desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Acaso fosse possível o ressarcimento ou a compensação de forma irrestrita,
desnecessária seria a inserção do dispositivo retro no Projeto de Lei de Conversão no 2, de 2005,
proveniente da MP no 227/2004, já que não haveria razão para expressamente se permitir o
ressarcimento ou a compensação em uma situação especial já compreendida na regra geral.
Isso fica ainda mais claro pela leitura do parágrafo único do artigo 16, acima
transcrito, que estipula a data de 09/08/2004 como momento inicial para que referidos créditos
sejam ressarcidos ou utilizados em compensação, data essa referente à publicação no Diário
Oficial da União da MP no 206/2004, que futuramente viria a ser convertida na Lei no
11.033/2004, cujo artigo 17 fundamenta a existência desses créditos.
A esse respeito, nem se alegue que o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 se direciona
exclusivamente às pessoas jurídicas vinculadas ao Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), de tal modo que trataria apenas
de situação especial, até porque na Exposição de Motivos da MP no 206/2004 - que em seu artigo
16 já continha a norma em questão - resta expresso que a instituição do Reporto fora efetuada
por meio dos artigos 12 a 15 da medida provisória.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Esse também é o entendimento da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça no
EREsp no 1914570/PE, julgado em 02/04/2021. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. PIS
E
COFINS.
TRIBUTAÇÃO
PELO
SISTEMA
MONOFÁSICO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO
FISCAL CONCEDIDO PELA LEI N. 11.033/04, QUE INSTITUIU O
REGIME
DO
"REPORTO".
EXTENSÃO
ÀS
EMPRESAS
NÃO
VINCULADAS A ESSE REGIME. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...) IV –
O benefício fiscal consistente em permitir a manutenção de créditos de PIS e
COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham
sido oneradas pela incidência dessas contribuições no sistema monofásico, é
extensível às pessoas jurídicas não vinculadas ao REPORTO, regime tributário
diferenciado para incentivar a modernização e ampliação da estrutura portuária
nacional, por expressa determinação legal (art. 17 da Lei n. 11.033/2004). (...)
Não se sustenta, portanto, a ideia de que é possível o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor do Pis ou da Cofins apuradas pelo regime da não-cumulatividade
de forma irrestrita, de modo a compreender a parcela vinculada a receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno, como intenta a Recorrente.
Essa foi a conclusão concebida à unanimidade no Acórdão no 3402-007.892, pela
nossa turma-irmã (grifei):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS.
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser utilizado
para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo
regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno.
Esse entendimento é tão pacífico que a questão, a propósito, sequer costuma ser
discutida nos colegiados desse Conselho, consistindo a restrição em voga em pressuposto
subjacente aos litígios que se instauram – aí sim – nos aspectos que a tangenciam, como critérios
de rateio, por exemplo. Em consequência, não há quaisquer precedentes deste Conselho que
permitam o ressarcimento ou a compensação de créditos vinculados a receitas tributadas no
mercado interno.
A partir dessa conclusão é possível melhor compreender o que de fato ocorre nos
autos.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Em sua defesa, a Recorrente sustenta que o despacho decisório deixou de
considerar as informações constantes nas EFD retificadoras, nas quais o crédito pleiteado estaria
devidamente registrado, de modo que a negativa de seu pleito seria injustificada.
Tal afirmação não procede.
É verdade que, conforme recibos de entrega da EFD Contribuições acostados (fls.
270/272), a empresa retificou a sua escrituração em 25/01/2018, muito antes de o despacho
decisório ter sido exarado, em 02/08/2018 (com ciência em 15/08/2018), oportunidade em que,
por conseguinte, já produziam - ou pelo menos deveriam produzir - efeitos as informações
fornecidas na EFD retificadora.
Tal fato, por si só, não permite concluir que as informações levadas em
consideração no despacho decisório exarado foram obtidas a partir das EFD originais, como
afirma a Recorrente, especialmente porque nos recibos de entrega de retificação acostados não
há a individualização das rubricas que compõem o crédito do período, especialmente aquelas
relativas aos montantes efetivamente passíveis de ressarcimento.
Em verdade, considerando a tese jurídica levantada para justificar o seu pedido de
ressarcimento – o saldo decorrente da diferença de alíquotas na entrada e na saída – é possível
concluir que o crédito apurado tenha sido registrado nos códigos 101 a operações vinculadas a
receitas tributadas no mercado interno - não ressarcíveis, portanto -, de tal sorte que o despacho
decisório exarado se mostra acertado em não encontrar valores passíveis de ressarcimento nos
arquivos digitais.
A esse respeito, a própria Recorrente juntou as relações das notas fiscais de
entrada e de saída do período, bem como as respectivas notas fiscais, nas quais resta consignado
que as saídas foram tributadas, corroborando as conclusões já concebidas.
É bom lembrar, por precaução, que a mera retificação de dados inconsistentes,
ainda que realizada antes do despacho decisório, por si só, não garante ao sujeito passivo o
reconhecimento do direito creditório vindicado. Por outra perspectiva, também a ausência de
formalização do crédito na EFD-Contribuições não retira do contribuinte o direito de ver seu
crédito reconhecido. O eventual direito de que o sujeito passivo dispõe decorre da correta
contribuição por ele devida, apurada com base nas normas aplicáveis, o que, no caso em tela,
conforme já antecipei, não se verifica.
Deste modo, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.088 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904408/2018-51

Fl. 772
DF CARF MF
Original